Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718934-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSILENE DE MELO BACELAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 126436606 dos autos n. 0029845-14.2014.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Josilene de Melo Bacelar, indeferiu o pedido para penhora sobre o saldo da restituição do Imposto de Renda pessoa Física da parte executada. Em suas razões recursais (ID 36215849), a agravante aduz a possibilidade de constrição sobre o saldo da restituição do IRPF, com fundamento no art. 43 do CTN, segundo o qual, nas suas palavras: “(...) o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, formado pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também de proventos de qualquer natureza.”. Nesse contexto, alega a possibilidade de o saldo da restituição advir de outros rendimentos, que não aqueles protegidos pela cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Colaciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Adiciona o fato de que, no crédito perseguido, haveria parcela de natureza salarial decorrente de honorários de sucumbência, além de o processo de origem ter sido iniciado no ano de 2014. Pugna pela antecipação da tutela recursal, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para “(...) oficiar a Receita Federal do Brasil para que bloqueie o saldo de imposto a restituir da Agravada, exercício 2022.”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de deferir a penhora sobre o saldo da restituição do IRPF da executada. Preparo recolhido (ID 36216319). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revela-se ausente um dos requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de pedido de penhora de restituição de imposto de renda. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das remunerações. Todavia, trata-se de verba que possui natureza salarial e, portanto, impenhorável. Nesse sentido é a seguinte decisão superior: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o pedido de penhora de restituição de imposto de renda. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Outrossim, se os créditos relativos à restituição do imposto de renda decorrem unicamente da remuneração ou do salário, aplica-se a impenhorabilidade prevista no artigo mencionado, senão vejamos o seguinte precedente dessa e. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da parcela referente à restituição de imposto de renda da devedora. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. 4. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1393300, 07307703120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, consta dos autos que a agravada Josilene de Melo Bacelar é servidora pública do GDF, conforme se extrai da qualificação empregada pela própria agravante na petição inicial (ID de origem 37376103, p. 1). Em uma análise preliminar dos autos, evidencia-se que o valor em relação ao qual a agravante pretende a constrição, consistente em restituição do IRPF, aparenta decorrer da remuneração da agravada, mormente diante da ausência de indícios de que a devedora possua outra fonte de renda. Ademais, a princípio, inexistem provas nos autos de que o presente caso se amolda às hipóteses excepcionais descritas no § 2o do art. 833 do CPC, quais sejam, o pagamento de prestação alimentícia ou o recebimento de mais de 50 salários mínimos mensais pelo devedor. Importa esclarecer, ainda, que, embora a parte alegue haver parcela do débito consistente em verba alimentar, decorrente de honorários de sucumbência, tal crédito é acessório e não pode ser apartado para viabilizar a constrição almejada, sob pena de se inverter indevidamente a ordem preferencial de pagamento, privilegiando o acessório em detrimento do principal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora